Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA DO CONTRATANTE. INTERDIÇÃO POSTERIOR. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CONTEMPORÂNEA À CONTRATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, nos quais se pleiteava a nulidade de cédula de crédito bancário, sob alegação de incapacidade absoluta da contratante à época da assinatura do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato bancário é válido diante da alegação de incapacidade civil da apelante no momento da contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do negócio jurídico exige capacidade do agente (CC, art. 104, I). A nulidade prevista no art. 166, I, do CC demanda prova inequívoca de incapacidade contemporânea ao ato.
4. A sentença de interdição produz efeitos ex nunc, não retroagindo automaticamente para invalidar atos anteriores, salvo prova robusta da incapacidade absoluta à época da contratação.
5. Os documentos médicos anteriores e posteriores à contratação não demonstram incapacidade total no momento da assinatura e a perícia judicial realizada anos depois não retroage seus efeitos sem suporte documental contemporâneo.
6. A instituição financeira agiu com boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422), tratando-se de renegociação de dívidas preexistentes, sem indícios de dolo ou má-fé.
7. Ausente prova robusta da incapacidade absoluta, prevalece a presunção de capacidade civil e a higidez do negócio jurídico, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I; 166, I; 181; 421; 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1837320, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/04/2024; TJDFT, Acórdão 1960840, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 05/02/2025.